Tribunal: TJDFT
Processo: 0718295-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROPRIEDADE E INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. DEPOSITÁRIO FIEL ENQUANTO DURAR O PROCESSO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Embora o veículo esteja em seu nome, os demais expedientes acostados – sobretudo a procuração outorgada ao agravado, os comprovantes de transferência de valores ao genitor do agravante, o comprovante de pagamento relativo ao acordo de quitação do veículo, os comprovantes do pagamento de IPVA e as mensagens de texto e de áudio trocadas – não conferem certeza quanto ao relato do agravante.
2. Necessário aguardar a instrução do feito principal para melhor elucidar as questões fáticas controvertidas, inclusive para que o contraditório e a ampla defesa sejam exercidos na sua plenitude, situação que impede a concessão da tutela de urgência.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Embargos de declaração extintos.